Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS, MORAIS. E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão (i) a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (ii) a adequação dos valores fixados para os danos morais, estéticos e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas específicas sobre a mudança de faixa de rolamento, visando garantir a segurança viária. O artigo 29, III, determina as regras de preferência em locais não sinalizados, enquanto os artigos 34 e 35 regulamentam os procedimentos para execução de manobras e deslocamentos laterais. 3.1. O condutor que pretende realizar uma mudança de faixa deve observar três requisitos fundamentais: sinalizar sua intenção com antecedência utilizando os indicadores de direção, certificar-se da possibilidade de executar a manobra sem risco para os demais usuários da via e garantir espaço suficiente para a mudança sem causar transtornos ao fluxo de veículos. 3.2. Em casos de acidentes durante a troca de faixa, presume-se a responsabilidade do condutor o qual realizou a manobra, pois cabe a ele assegurar que a mudança pode ser feita com segurança, respeitando a preferência dos veículos que já trafegam na faixa pretendida e mantendo distância compatível para a realização da manobra. 3.3. No caso, a conduta do réu violou essa norma, caracterizando sua culpa exclusiva.
4. Havendo comprovação documental dos prejuízos materiais, o ressarcimento é devido. O dever de indenizar decorre da responsabilidade civil subjetiva, regida pelo artigo 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Além disso, o artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que "aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
5. A procedência do pedido de lucros cessantes demanda a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, não sendo suficiente para tanto a mera presunção do prejuízo. 5.1. Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou de lucrar como consequência direta do evento danoso. 5.1. No caso, o autor trabalha como microempresário individual de uma distribuidora de bebidas e, conforme relatório médico juntado aos autos, ficou impossibilitado de trabalhar por aproximadamente cinco meses em razão das lesões causadas pelo acidente, portanto faz jus ao recebimento dos valores os quais deixou de lucrar, razão pela qual, procede o pedido de condenação do réu/apelante ao pagamento dos lucros cessantes.
6. A Súmula 387, considera lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, considerando que são danos autônomos ao ofendido.
7. A indenização por danos morais é devida, pois comprovado o dano à integridade física do autor, à sua saúde mental, à sua qualidade de vida, em decorrência de ato ilícito praticado pelo réu, é imperioso o dever de indenizar pelos danos morais.
8. As cicatrizes permanentes suportadas pela vítima, conforme comprovação nos autos, configuram danos estéticos, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, com nítida alteração da sua imagem retrato, o que enseja a indenização por danos estéticos. 8.1. A fixação do quantum indenizatório observou os critérios jurisprudenciais e a extensão do dano, não havendo razão para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação improvida.
Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva do condutor do automóvel pelo acidente de trânsito é configurada quando demonstrada a violação das normas de segurança viária previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 2. A indenização por danos estéticos é cabível quando demonstrada alteração permanente na aparência da vítima. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada."
________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 34; Súmula 387 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0710192-78.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 27/10/2021.